Tribunal: STF
Processo: ARE 1583999
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:
 
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CAPÍTULOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA PARCIAL. RESPEITO À UNICIDADE E À INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO. Embora o sistema jurídico considere a existência da coisa julgada dos capítulos da sentença separadamente, isso não significa a obrigatoriedade da certificação do trânsito em julgado parcial, devendo ser respeitada a unicidade e indivisibilidade da ação”. (eDOC 38)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 5º, LXXVIII, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, com base no princípio da razoável duração do processo, o direito à certificação do trânsito em julgado parcial de decisão que reconheceu o direito de apurar créditos do REINTEGRA com a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
 
Transcrevo trecho do acórdão recorrido:
 
“A Apelante impetrou mandado de segurança para ver reconhecido seu direito líquido e certo de não se submeter aos percentuais do REINTEGRA que foram reduzidos pelos Decretos 8.415/15, 8.543/15 e 9.393/18 sem observância do princípio da anterioridade anual. Subsidiariamente, postulou a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal.
No caso, a impetrante obteve parcial provimento jurisdicional no sentido de reconhecer o seu direito de apurar os créditos de REINTEGRA com observância do princípio da anterioridade nonagesimal, parte da sentença da qual, apesar de ter recorrido, a União findou por desistir do recurso, isto em 06/01/2020. O pedido de desistência foi homologado nesta Corte, e uma vez intimadas as partes, houve decurso de prazo sem a interposição de recurso. No que pertine à anterioridade anual, o feito resta sobrestado aguardando o julgamento do Tema 1.108 do STF.
Ainda que o sistema jurídico reconheça o trânsito em julgado, em separado, dos capítulos da sentença, isso não significa a obrigatoriedade da certificação do trânsito em julgado parcial, devendo ser respeitada a unicidade e indivisibilidade da ação. Consequentemente, não há que se falar em expedição de certidão narratória nos moldes pretendidos.
Nesse sentido a 1ª Seção desta Corte enfrentou recentemente a questão e decidiu pela impossibilidade da certificação do trânsito em julgado parcial (TRF4 5017191-17.2021.4.04.7201, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 06/07/2024).
No mais, conforme destacado na decisão referida, inexiste efetivo prejuízo pela não certificação do trânsito em julgado parcial, pois nada impede que o requerente promova, na origem, o cumprimento de eventual parte incontroversa do julgado (IRDR nº 18, TRF4), nos termos do art. 516, II, CPC”. (eDOC 38)
 
A análise da alegada violação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 751.668 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º/7/2011)
 
“DIREITO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.216.703 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/9/2019)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS E SUCESSORES. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.296.127 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/2/2021)
 
Confira-se também a seguinte decisão: RE 1.281.872/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/9/2020.
 Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, por não terem sido fixados anteriormente.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente